Tribunal: TJSP
Processo: 0000412-95.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Receptação. Sentença condenatória publicada em 18.12.2019, impondo ao apelante, menor de 21 anos, a pena de 1 ano de reclusão. Denúncia recebida em 10.10.2016. Decurso de lapso superior a 2 anos. Operada prescrição da pretensão punitiva. Provido.